Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737040-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução ajuizada por COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL (autos n. 0753985-28.2024.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora, decisão nos seguintes termos: “Inicialmente, de se destacar que, embora a questão atinente à nulidade do título constitua, em princípio, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo, encontra-se tal alegação, na hipótese vertente, acobertada pela preclusão, visto que a parte executada manejou, anteriormente, ação de embargos à execução (n. 0710672-80.2025.8.07.0001), sustentando os mesmos fundamentos aqui vindicados. Assim, incabível a rediscussão de matéria já suscitada em embargos à execução, motivo pelo qual não conheço da alegação da parte executada nesse tocante. Ainda, a alegação de impenhorabilidade das verbas constritas não merece guarida, porquanto destituída de qualquer elemento probatório. Conquanto a penhora de dinheiro da sociedade empresária tenha, de fato, que ser realizada com cautela, em face da função social, mormente no caso sob análise, em que a executada presta serviços de natureza médica, não restou documentalmente comprovado que a constrição inviabilizará a realização das atividades empresariais da executada ou, ainda, interromperá o acesso à saúde pelos beneficiários do plano ou afetará os colaboradores, prestadores de serviços e funcionários da operadora ré. Note-se que não consta sequer um documento apto a demonstrar a veracidade das afirmações da empresa devedora. Desta forma, não há como concluir tratar-se de montante indispensável à continuidade da empresa, inviabilizando as atividades empresariais, sendo notório que o ônus da prova cabe a quem alega. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPRESCINDÍVEIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, a despeito das alegações da parte agravante de que a penhora recaiu sobre verba destinada ao pagamento de salário dos funcionários da empresa ou de que tais valores seriam imprescindíveis para a manutenção das atividades empresariais, a requerente não demonstrou com documentos probatórios mínimos as teses alegadas. 2. Não há nos autos qualquer documentação que corrobore a tese de que a penhora dos valores implicaria no constrangimento do próprio estabelecimento comercial, ou que a quantia constrita seria efetivamente utilizada para o pagamento dos salários dos funcionários da empresa recorrente. 3. Nos termos do art. 835, I, do CPC, é possível a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, hipótese dos autos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1116621, 07068122120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. A simples alegação, desprovida da efetiva demonstração, no sentido de que os valores penhorados seriam destinados ao pagamento de salários dos funcionários não autoriza a desconstituição da penhora.” (Acórdão 1007512, 07033242920168070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 5/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora realizada via BACENJUD, sobre valores depositados em conta corrente da empresa, se não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro.” (Acórdão 981575, 20160020365976AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) Assim, à míngua de provas aptas a demonstrarem que a penhora implicaria a impossibilidade do exercício da atividade empresarial da executada, mostra-se imperiosa a manutenção da penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a constrição sobre os valores indisponibilizados no id. 241472036, na monta de R$ 408.229,20, os quais, após preclusão, converto em penhora e pagamento. Por oportuno, tendo em vista o bloqueio da integralidade do débito e o pedido de concessão de efeito suspensivo nos embargos correlatos (n. 0710672-80.2025.8.07.0001), traslade-se cópia da pesquisa SISBAJUD de id. 241472036 e da presente decisão para aqueles autos.” (ID 245146940, origem). Nas suas razões, a agravante CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LTDA alega que “a execução deve sempre se processar em consonância com os princípios constitucionais da função social da empresa (art. 170, III, CF)1, e da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC)” (ID 75764222, p.4). Sustenta que “a penhora integral de R$ 408.229,20 sobre as contas da CEAM Brasil – Planos de Saúde Ltda. atinge diretamente a atividade assistencial em saúde, já que a atividade da agravante é diretamente voltada à prestação de serviços de saúde. Aqui, o interesse público não pode ser ignorado: a execução patrimonial não pode servir de instrumento para inviabilizar a continuidade de uma atividade essencial, de relevância social evidente” (ID 75764222, p.4). Consigna que “o art. 833 do CPC, em seus incisos IV e X, protege da penhora valores de natureza alimentar e quantias indispensáveis à atividade empresarial. Ainda que depositados em conta corrente, tais recursos possuem destinação específica e direta para custeio da operação da agravante. A interpretação sistemática desses dispositivos, em conjunto com o princípio da função social da empresa, impõe ao Judiciário a obrigação de assegurar a continuidade da atividade empresarial em casos como o presente.” (ID 75764222, p.5). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, requer-se a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão agravada e liberar os valores bloqueados, até o julgamento do presente recurso, garantindo-se a continuidade dos serviços de saúde prestados pela agravante” (ID 75764222, p.6). Ao final, requer: “a. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando o desbloqueio integral dos valores bloqueados, em razão da natureza essencial da atividade da CEAM. b. A concessão imediata de efeito suspensivo para desbloquear os valores constritos” (ID 75764222, p.8). Preparo recolhido em dobro (ID 75834973). O recurso foi recebido no efeito devolutivo (decisão de ID 75920765). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 76762159). Intimada para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 76780671), a agravante reiterou os pedidos de concessão de efeito suspensivo e provimento do recurso (ID 77183669). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (ação de execução), e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A agravante postulou expressamente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, tal pedido não foi examinado em sede da decisão de ID 75920765, recurso recebido somente no efeito devolutivo. Assim, torno sem efeito a parte final da decisão de ID 75920765 relativa ao recebimento do recurso somente no efeito devolutivo e passo à análise do pedido liminar. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante limita-se a afirmar que os valores bloqueados seriam indispensáveis à continuidade da prestação de serviços de saúde, mas não apresentou um único documento capaz de corroborar tal afirmação. O ônus da prova da impenhorabilidade recai sobre quem a alega (art. 373, I do CPC). Era ônus da agravante demonstrar, com base em documentação contábil ou financeira, que os valores constritos se destinam ao custeio de despesas operacionais essenciais ou ao pagamento de verbas de natureza alimentar. Nada foi produzido nesse sentido. Não há extratos bancários, balancetes, declarações fiscais, planilhas de fluxo de caixa ou qualquer outro elemento probatório que permita concluir que o bloqueio inviabiliza o funcionamento da empresa ou compromete a assistência médica prestada aos beneficiários. Mera alegação de que a penhora atinge recursos indispensáveis à atividade empresarial, desacompanhada de comprovação objetiva, não é suficiente para afastar a aplicação do art. 835, I do CPC, que estabelece a penhora de dinheiro como forma preferencial de satisfação do crédito. A execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade, não se presta à proteção do inadimplemento, mas à efetividade da tutela jurisdicional. A prevalência do art. 805 do CPC pressupõe a existência de meios igualmente eficazes e menos gravosos de satisfação do crédito, o que não foi demonstrado. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se. Após, e tendo em vista a apresentação das contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora